Tribunal: CARF
Processo: 13003.720039/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13003.720039/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.366 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
SANTOS FUTEBOL CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2018
MULTA PELO ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. APRESENTAÇÃO
ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração. Aplicação da Súmula CARF no 49.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.329, de 28 de abril de 2021,
prolatado no julgamento do processo 13003.720003/2019-01, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Versa o presente processo sobre a Notificação de lançamento mediante a qual é
exigido da contribuinte acima identificada crédito tributário relativo à multa por atraso na
entrega da DCTF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13003.720039/2019-87
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13003.720039/2019-87

Ciente do lançamento, a impugnante ingressou com impugnação alegando que
apresentou espontaneamente a DCTF sem prévio procedimento administrativo e requer a
aplicação do art. 138 do CTN, com extinção da penalidade pelo atraso na entrega da DCTF.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento negou provimento à impugnação.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, afirmando que a decisão
recorrida não apresenta a melhor interpretação da súmula CARF n. 49. Afirma que o artigo 138
do Código Tributário Nacional (CTN) não traz diferença entre obrigação acessória e principal,
de modo que os efeitos da denúncia espontânea deveriam subsistir em ambas as hipóteses.
Coloca também a inexistência de dano ao erário in casu. Finalmente, recorrente argui a
inconstitucionalidade da IN 1599/2015, que institui a DCTF, notadamente na aplicação de
penalidade pecuniária pela sua eventual inobservância.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que dele tomo conhecimento.
Primeiramente destaco que todos os argumentos afora a denúncia espontânea, além de
contrários à súmula CARF n. 2, estão preclusos, nos moldes do artigo 17 do Decreto
70.235/72, uma vez que não constavam na impugnação apresentada no processo.
Com relação a denúncia espontânea, o tema encontra-se de fato pacificado em sentido
diametralmente oposto aos argumentos da defesa pela Súmula CARF n. 49, cujo texto
coloca:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Tal enunciado sumular é plenamente aplicável ao caso da Recorrente, de entrega
intempestiva de DCTF, como impõe não só a aplicação antiga súmula em questão,
como também a atual e uníssona jurisprudência deste Conselho. Por todos, cito o
Acórdão 1302-004.994, de 10/12/2020:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
MULTA PELO ATRASO DE ENTREGA DE DCTF. APRESENTAÇÃO ANTES DE
QUALQUER PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CABIMENTO.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração. Aplicação da Súmula CARF no 49.
Dessarte, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.366 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13003.720039/2019-87

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital